Tribunal: TJSP
Processo: 2021849-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que determinou penhora on line de contas bancárias e ativos financeiros pertencentes aos executados – contrato exequendo que conta com garantia fiduciária sobre bens de propriedade dos devedores – garantia real - penhora preferencial sobre estes bens – art. 835, § 3o, CPC/15 - descabimento de novas constrições até que se proceda à liquidação das

Ementa:
*Agravo de instrumento – execução – decisão que determinou penhora on line de contas bancárias e ativos financeiros pertencentes aos executados – contrato exequendo que conta com garantia fiduciária sobre bens de propriedade dos devedores – garantia real - penhora preferencial sobre estes bens – art. 835, § 3o, CPC/15 - descabimento de novas constrições até que se proceda à liquidação das alienações fiduciárias para abatimento do saldo devedor, mantido o levantamento de valores já efetivado, visto que o crédito é superior ao valor dos bens dados em garantia - agravo provido em parte.*